Tribunal: TJSP
Processo: 2020152-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Reiteração - Omissão não verificada - Rediscussão de matéria de fato enfrentada no acórdão - Intuito visivelmente protelatório - Multa do art. 1.026, §2o, CPC – Aplicação - Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020152-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
EDSON HORIBE TANAKA, é embargado SILVA SOLAR COMÉRCIO E
INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Emb. de Declaração
2020152-40.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
Guarulhos
Embargante:
EDSON HORIBE TANAKA
Embargada:
SILVA
SOLAR
COMÉRCIO
E
INCORPORAÇÕES LTDA.
Embargos de declaração
Reiteração - Omissão não
verificada - Rediscussão de matéria de fato enfrentada no
acórdão - Intuito visivelmente protelatório - Multa do art.
1.026, §2o, CPC Aplicação - Embargos rejeitados, com
aplicação de multa.
VOTO No 29.050
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão que julgou os embargos de declaração em agravo de instrumento.
Renova o embargante em breve síntese, que o v.
acórdão está eivado de omissão/contradição, sobretudo porque os
fundamentos do V. Acórdão embargado, ao proclamar que a coisa julgada se
restringe ao dispositivo, não permite seja agora revigorado a fundamentação
constante do V. Acordão proferido no embargos de declaração 0039589-
94.2009.826.0224/500, para rejeitar o recurso, permitindo a incidência dos
juros de mora sobre os valores a serem compensados, sob pena de violação a
coisa julgada, tal qual prescreve os artigos 502, 505, 507 e 508 do CPC.
Assim, pugna pela reforma do v. acórdão.
É o relatório.
Razão não assiste à embargante. Certo que a
viabilidade dos embargos de declaração, segundo dispõe o art. 1.022 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está adstrita à comprovação da existência de erro, obscuridades, contradições
ou omissões no acórdão impugnado.
Ao comentarem a norma citada, lecionam Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Os EDcl [embargos de declaração]
têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório” (Código de Processo
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed. rev.
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 781).
Passa-se, pois, à análise do reclamo.
Com efeito, a parte recorrente pretende, mediante a
oposição de embargos declaratórios repisando as razões daqueles
anteriormente opostos e, sob o pálio da ocorrência de suposta omissão, a
rediscussão de tema apreciado nos embargos antecedentes.
A lide restou correta e devidamente apreciada,
tendo o julgado, de forma fundamentada, disposto acerca dos motivos pelos
quais, no caso em apreço, reconheceu a necessidade da incidência de juros
de mora e correção monetária sobre a taxa de ocupação, já que sendo
consectários legais, não há que se falar em violação da coisa julgada, nos
exatos termos da súmula 254 do STF.
E no caso, em tela, ainda os embargos de
declaração no 0039589-94.2009.8.26.0224/5000 expressamente tratou da
matéria (fls. 29/33), de maneira idêntica àquela que constou na r. decisão
recorrida, mantida pelo v. acórdão ora combatido :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-
se no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no
v. julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que “para que se tenha por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Deste modo, porque inexistente erro, omissão,
obscuridade ou contradição no decisum , deve-se negar provimento aos
embargos de declaração, consoante já se deixou assentado.
A matéria foi devidamente fundamentada. Os
fundamentos jurídicos e o conjunto fático sobre os quais está embasada a
decisão são claros, precisos e nítidos, facilmente aferíveis pela simples e
rápida leitura do voto.
Concluindo, ante a ausência dos pressupostos
legais, deve-se negar provimento aos embargos de declaração, levando-se em
conta que a utilização do recurso previsto no art. 1.022 do NCPC é incabível
quando se busca o reexame de matérias já decididas ou se questiona o acerto
ou o desacerto do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, o que a parte embargante pretende é
rediscutir a lide, conferindo efeito modificativo aos embargos declaratórios,
suscitando matérias já decididas, a fim de adaptá-las à sua convicção. A parte
nada mais fez que reiterar alegações, indevidamente, obstando a boa marcha
processual pela via dos embargos declaratórios, o que evidencia, por certo, a
intenção protelatória dos embargos. Como vem afirmando a jurisprudência:
A reiteração de alegações é conduta reprovável e
demonstra o caráter exclusivamente
protelatório
do
presente recurso (STJ, RMS n. 14.990-Edcl-Edcl,

rel. Min. Arnaldo Esteves, j. 10.5.07).
Sublinha-se, por oportuno, a necessidade de coibir
o manejo indiscriminado dos embargos declaratórios, que somados a outros
com o mesmo intuito, vem abarrotando, não só a Corte paulista, mas a todos
os tribunais do país, retirando importante tempo a ser destinado para o
julgamento de tantos outros recursos, cujos argumentos são certamente mais
relevantes que os aqui apresentados.
Por isso, imperioso aplicar-se a multa de que trata o
art. 1.026, parágrafo terceiro, do Estatuto Processual.
Em face da argumentação suso explicitada, de rigor
a rejeição dos embargos com a aplicação da penalidade processual acima
elencada, ou seja, de 2% sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente, com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator